Tribunal: CARF
Processo: 18470.731866/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731866/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.943 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MAPTEC COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO
PÚBLICO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCTF. DIFERENÇA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do Reaparelhamento
Econômico deve ser considerada não declarada por se referir a título público,
conforme determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no 9.430, de 1996. Por
conseguinte, a diferença não declarada em DCTF está sujeita ao lançamento de
ofício com multa de 75%.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as parcelas de IRPJ e CSLL
declaradas em DCTF, conforme item 24 do voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.939, de 16 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 18470.731871/2013-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731866/2013-18
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou a impugnação do sujeito passivo e julgou procedente o lançamento
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL). A exigência refere-se a lançamento decorrente de compensações
consideradas não declaradas por indicar créditos de obrigações do reaparelhamento econômico.
2.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a autuação, ao argumento, em síntese, de que as
obrigações do reaparelhamento econômico são títulos da dívida pública, portanto, não se
assemelham a tributos ou contribuições administrados pela RFB.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário e
aduz, em síntese, os seguintes argumentos: violação ao exercício regular de direito, punição
desarrazoada e desproporcional a qual cria obstáculos ao direito de petição do contribuinte, o
direito creditório postulado não se confunde com títulos da dívida pública, as obrigações do
reaparelhamento econômico têm natureza tributária, o Termo de Verificação Fiscal não condiz
com a verdade, subsidiariamente requer perícia. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
4.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Nos autos do processo no 18470.720.434/2012-09 o contribuinte apresentou
declaração de compensação (Dcomp) em que compensou débitos próprios com créditos
oriundos de pedido de restituição formulado no processo no 13708.002.304/2008-51, o
qual fora considerado não formulado em razão de tratar de títulos da dívida pública.
Com efeito, considerou-se não declaradas a compensação efetuada e procedeu-se ao
lançamento de ofício das diferenças apuradas, as quais não foram declaradas em DCTF.
A seguir a narrativa dos fatos na Representação Fiscal lavrada no processo no
18470.731021/2012-41(e-fls. 48-61):
A COMPENSAÇÃO pretendida pela Representada, apresentada por intermédio
do processo em epígrafe, foi considerada NÃO DECLARADA, conforme cópia
do Despacho Decisório prolatado pelo Sr. Delegado desta DRF/RJ2 de fls. 02 a
11, que passa a fazer parte integrante e inseparável desta representação.
Ocorre que o suposto crédito no qual se ampara a COMPENSAÇÃO se origina
de OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO, um título
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

da dívida pública instituído pela Lei n° 1.474, de 26 de novembro de 1951, o
qual, portanto, não se refere a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Além disso, verifica-se que NENHUM dos débitos foi declarado em DCTF. Isso
porque os débitos nelas (DCTF) declarados como COMPENSADOS
(VINCULADOS À COMPENSAÇÃO) o foram em outros processos que NÃO
o que aqui é tratado.
Face ao exposto, impõem-se as necessárias providências da DIPAC/DRF/RJ2
no sentido de que, na forma dos §§ 3o e 6o do art. 39 da IN RFB no 900/2008,
seja (I) promovido o LANÇAMENTO DE OFÍCIO dos créditos tributários
decorrentes dos débitos não declarados em DCTF - TODOS, repita-se –
constantes da DCOMP considerada não declarada, (II) bem como da MULTA
ISOLADA prevista no art. 18 da Lei no 1.833, de 2003 (com as alterações
posteriores), sobre também TODOS os débitos indevidamente compensados.
(Grifos do original)
7.
Com efeito, nos autos deste processo noticiou-se os fatos, intimou-se o
contribuinte a apresentar justificativas para as divergências apuradas – o qual se
manteve silente – e procedeu-se ao lançamento dos débitos de IRPJ e CSLL, ano-
calendário 2011, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 113):
4. O contribuinte protocolou processos administrativos fiscais - DCOMP número
18470.720.434/2012-09, considerada NÃO FORMULADA e, em consequência
as compensações pretendidas "Nao Declaradas", fazendo-se mister a cobrança de
todos os débitos, nos termos da Representação Fiscal, contidos em cada Processo
Administrativo, lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL.
5. Representação Fiscal, parte integrante do processo administrativo fiscal
numero 18470.731.021/2012-41, aponta os valores declarados em DCTF
inferiores aos declarados na DCOMP, montantes que deverão ser objeto de
lançamento de oficio, como a seguir detalhado:

6. O contribuinte fora intimado em 01 de outubro de 2013 e Termos de
Continuidade em 09 de outubro de 2010, ciência em 14 de outubro de 2013 e
Termo Fiscal em 19 de novembro de 2013.
7. Termo fiscal lavrado em 09 de outubro de 2013 solicitou esclarecimentos em
relação as divergências entre os valores informados em DCTF e aqueles
informados pelo contribuinte em DCOMP, para o mesmo período. Nada foi
respondido, pelo contribuinte, ate a presente data.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

8.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a lançamento de ofício IRPJ e CSLL
decorrentes compensações consideradas não declaradas com créditos de obrigações do
reaparelhamento econômico.
9.
O Despacho Decisório, com base em Parecer Conclusivo, indeferiu o crédito
pleiteado decorrente de Obrigações do Reaparelhamento Econômico por se tratar de
Títulos da Dívida Pública e por não se referir a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
10.
Com efeito, considerou a compensação pretendida como não declarada e
assentou não ser possível a interposição de manifestação de inconformidade, mas sim
recurso administrativo, sem efeito suspensivo, previsto no art. 56 a 65 da Lei no 9.784,
de 1999 (e-fls. 50 e seg.).
DESPACHO DECISÓRIO
Com fundamento no Parecer Conclusivo n° 110/2012 – EQPEJ, às fls. 133 a
141, que aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte ante deste Despacho
Decisório, como se nele estivesse transcrito, DECIDO, com supedâneo no art. 39
(caput) e § 1° da IN RFB no 900/2008, considerar as COMPENSAÇÕES
pretendidas NÃO DECLARADAS.
Deste Despacho Decisório não cabe apresentação de manifestação de
inconformidade, conforme anteriormente explicado. [...]
[...]
Alerte-se, por fim, que qualquer recurso por ele apresentado – que não terá efeito
suspensivo – submeter-se-á ao tratamento processual (Recurso Administrativo)
previsto nos arts. 56 a 65 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999.
Parecer Conclusivo no 110/2012 – EQPEJ
[...]
Inicialmente, é imperativo registrar que a compensação pretendida não tem
lastro, uma vez que o direito creditório alegado não foi reconhecido pela
autoridade competente, de acordo com o Despacho Decisório prolatado no
processo n° 13708-002.304/2008-51 acima referido, cujas razões de decidir serão
aqui repetidas.
Dito isso, tratemos de conhecer a natureza jurídica do crédito em discussão.
Para tal, lembremos, primeiro, que a Lei n° 1.474, de 26 de novembro de 1951,
criou um empréstimo compulsório, ou seja, um adicional do imposto de renda a
ser recolhido pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um
Fundo de Reaparelhamento Econômico, o qual ela própria determinou que fosse
restituído em títulos da dívida pública federal, consoante a norma contida no §
3o do seu art. 3o, in verbis:
“Art. 3o O impôsto de que trata a Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947,
e regulamentada pelo Decreto n° 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos
exercícios de 1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que
será calculado sôbre as importâncias devidas pelos contribuintes, a partir,
quanto às pessoas físicas, de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim
discriminado:
(...)
§ 3° As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata
êste artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo
recolhimento, com uma bonificação restituídas em títulos da dívida
pública federal, cuja emissão fica o Poder Executivo autorizado a fazer
até a importância de Cr$10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

Por sua vez, José da Silva Pacheco, na obra “Comentários à Lei de Execução
Fiscal” (Editora Saraiva; 4a Edição; Pág. 166), ensina que “o título da dívida
pública, como é sabido, pode revestir-se da forma de apólices, bônus, letras do
Tesouro, bilhetes, cupões ou obrigações”.
Finalizando, o art. 12 do Decreto n° 1.392, de 13 de setembro de 1962,
especifica que “Executadas as Obrigações de Reaparelhamento Econômico
(...), todos os demais títulos da Dívida Interna Fundada Federal, serão
substituídos pelos de Recuperação Financeira, independentemente da taxa de
juros, valor ou tipo de empréstimo”.
Resumindo, não resta dúvida de que as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico são Títulos da Dívida Pública, ou seja, a despeito da classificação
adotada pela empresa requerente, não se referem a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, em assim
sendo, vejamos o que determinam os artigos 34, 39, 66 e 98 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008 (DOU de 31.12.2008) -
vigente atualmente e à época da apresentação da DCOMP de fls. 02/03 do
presente processo [...].
[...]
Assim, de acordo com a disciplina acima transcrita, fica claro que o contribuinte
não pode apresentar, como fez no presente Declaração de Compensação
lastreada em créditos oriundos de Títulos da Dívida Pública, ou seja, de
créditos que não se referem a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, devendo, em casos dessa natureza, a
autoridade competente considerar não declarada a compensação.
Mais: dentre essas normas, vale destacar o § 2° do art. 39 da IN RFB n°
900/2008, que dispõe que na compensação considerada NÃO DECLARADA
não surtem os efeitos próprios da DCOMP, ou seja, não ocorre a extinção do
crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação do
procedimento e também não há a possibilidade de interposição de
manifestação de inconformidade em face de decisão administrativa que desse
modo dispuser, ao determinar a não aplicação, entre outros, do art. 66 da
mesma IN RFB n° 900/2008 anteriormente reproduzido.
Com efeito, a tramitação do processo administrativo de compensação pressupõe
um juízo mínimo de plausibilidade com relação à possibilidade de que o
crédito alegado pelo contribuinte seja passível de restituição no âmbito da RFB.
Assim, em razão da própria natureza jurídica dos créditos apresentados pela
requerente, os quais, repita-se, não dizem respeito àqueles possíveis de
apreciação no âmbito do processo administrativo fiscal da RFB, regidos pelo
Decreto n° 70.235, de 1972, não se trata aqui de deferi-los ou indeferi-los,
mas sim de incompetência da RFB para conhecer do pedido. Aliás, eles
(créditos) não são admitidos pela legislação sob qualquer forma, eletrônica ou
em formulário. Isso porque a ausência de previsão da hipótese de Ressarcimento,
Restituição ou Compensação no Programa PER/DCOMP que permite que se
apresente o pleito em formulário – além da hipótese que, ao contrário, ocorre
quando há a previsão da restituição do ressarcimento ou da compensação no
aludido Programa mas o contribuinte não consegue, comprovadamente,
transmiti-los eletronicamente em face de falha no programa, - é, apenas e tão-
somente, aquela na qual o crédito é PASSÍVEL de Ressarcimento ou Restituição
mas o Programa ainda não está preparado para tal – como ocorre, por exemplo,
com o Imposto de Importação pago a maior ou indevidamente – , e não para
crédito NÃO PASSÍVEL de Ressarcimento ou Restituição, como deixou bem
claro § 5o do art. 98 da IN RFB n° 900/2008, no qual se encontra claramente
consignado que a restrição incorporada ao Programa PER/DCOMP em
cumprimento ao disposto na legislação tributária não é caracterizado como
impossibilidade de sua utilização, o que autorizaria a apresentação do pleito em
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

formulário, motivo pelo qual as COMPENSAÇÕES pretendidas devem ser
consideradas NÃO DECLARADAS. (Grifo nosso)
11.
Quanto à compensação não declarada e seus efeitos, assim dispõe a Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Grifo nosso)
12.
Como se vê, segundo o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação
considerada não declarada (§ 13):
i) não extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação;
i) não constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados; daí a necessidade de
constituição do crédito tributário relativo aos débitos não declarados em DCTF;
iii) não está sujeita à manifestação de inconformidade tampouco recurso
voluntário; portanto, não se aplica o rito procedimental do Decreto no 70.235, de
1972.

13.
Quanto à natureza do crédito, a Lei no 1.474, de 1951, como dito no Despacho
Decisório, instituiu empréstimo compulsório – adicional do imposto de renda – a ser
recolhido pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um Fundo de
Reaparelhamento Econômico, o qual a própria lei determinou que fosse restituído em
títulos da dívida pública federal. Veja-se:
“Art. 3o O impôsto de que trata a Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto n° 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos
exercícios de 1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será
calculado sôbre as importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às
pessoas físicas, de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
[...]
§ 3° As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata
êste artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo
recolhimento, com uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública
federal, cuja emissão fica o Poder Executivo autorizado a fazer até a importância
de Cr$10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros). (Grifo nosso).
14.
No âmbito judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
também é no sentido de que as Obrigações do Reaparelhamento econômico configuram
títulos públicos. Assenta ainda que não se pode exigir o pagamento desses títulos em
razão da prescrição e que as compensação veiculadas com tais títulos devem ser
consideradas não declaradas e não estão sujeitas à manifestação de inconformidade:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEIS
1.474/51,
1.628/52
E
2.973/56.
PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68.
PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a
dívida, porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que
passaram a ser colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate,
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

antecipando-o (beneficiando os credores, a toda evidência) e fixando prazo para
que o possuidor da apólice o fizesse, sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico (Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos
Decretos-Leis 263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em
razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido. (REsp. n. 960.107 / PR, Primeira Turma, Rel.
Min. Denise Arruda, julgado em 20.11.2008)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEIS
1.474/51,
1.628/52
E
2.973/56.
PRESCRIÇÃO. DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a
dívida, porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que
passaram a ser colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate,
antecipando-o (beneficiando os credores, a toda evidência) e fixando prazo para
que o possuidor da apólice o fizesse, sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico (Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos
Decretos-Leis 263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em
razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido. (REsp 960.107/PR, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/02/2009)

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E
RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 74, §12, II, "C", "E" E §13, DA LEI N.
9.430/96. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 56 E SEGUINTES DA LEI N.
9.784/99.
1. Trata-se de situação onde o Pedido de Compensação efetuado pelo
contribuinte foi considerado não declarado em virtude de veicular créditos
correspondentes a Obrigações do Reaparelhamento Econômico (títulos da
dívida pública) de que tratam a Lei n. 1.474/51, tendo a Administração
Tributária aplicado o art. 74, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.430/96, a vedar a
apresentação de manifestação de inconformidade como modalidade de
impugnação administrativa a suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
2. A Corte de Origem determinou então que o recurso interposto o fosse
conhecido por força dos artigos 56 a 65, da Lei n. 9.784/99.
3. Ocorre que, consoante jurisprudência farta desta Corte de Justiça que
culminou em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.046.376/DF,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.02.2009), a aplicação da Lei
n. 9.784/99 não alcança os processos administrativos regidos por ritos
específicos, conforme seu art. 69.
4. A impossibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade diante
das compensações consideradas não declaradas tem sido reconhecida pela
jurisprudência do STJ. Precedentes: REsp. n. 1.238.987 - SC, Segunda Turma,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.05.2011; REsp.
1.073.243/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 7.10.2008;
REsp. 939.651/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em
18.12.2007; REsp 653.553/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda,
julgado em 14.08.2007.
5. Não é possível que a lei específica para a hipótese (art. 74, §12, II, "c", "e" e
§13, da Lei n. 9.430/96) determine claramente que a compensação será
considerada não declarada, ou seja, inexistente para todos os efeitos legais, a
impedir o manuseio da impugnação denominada "manifestação de
inconformidade" e uma outra lei receba o documento a título de recurso
administrativo, considerando o ato não só existente, como também válido e
eficaz inclusive para obter o efeito suspensivo (art. 61, parágrafo único, da Lei n.
9.784/99) expressamente afastado pela lei específica (art. 74, §13, da Lei n.
9.430/96).
6. Inviável, para o caso, a aplicação da Lei n. 9.784/99 aos procedimentos
derivados do Pedido de Compensação previsto nos arts. 73 e 74, da Lei n.
9.784/99.
7. Recurso especial provido. (REsp 1309912/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe
03/09/2012) (Grifo nosso)
15.
Na mesma trilha do STJ, caminham as decisões do Carf:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a
restituição de créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil. (Acórdão Carf
1402-00.347, julgado em 15/12/2010, Rel. Frederico Augusto Gomes de
Alencar)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1952, 1953, 1954, 1955, 1956
PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
NORMATIVA. INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal do
Brasil, de suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive
Apólices (cártulas) das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser
indeferido o pedido de restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu
detentor. (Acórdão Carf 1402-002.835, julgado em 26/01/2018, Rel. Caio Cesar
Nader Quintella)
16.
Isso posto, confirmado que as Obrigações do Reaparelhamento Econômico são
Títulos da Dívida Pública, correta a decisão que considerou a compensação pretendida
como não declarada e assentou não ser possível a interposição de manifestação de
inconformidade.
17.
Por conseguinte, verificado que parte dos débitos de IRPJ e CSLL compensados
não foram declarados em DCTF, a autoridade fiscal constituiu de ofício o crédito
tributário apurado – o valor compensado indevidamente – e aplicou multa de ofício de
75% prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
18.
A Recorrente alega que a punição é desarrazoada e desproporcional, sobretudo
por colidir com o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, além de
afrontar o princípio da proporcionalidade e violar o exercício regular de direito.
19.

No ponto, cumpre esclarecer que “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972.
20.

Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005
Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586,
de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão
no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no
202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
21.
Portanto, sem razão a Recorrente, uma vez que a infração apurada enseja a
aplicação da multa prevista em lei.
22.
Alega ainda a Recorrente que se fosse devida a multa, esta deveria ter sido
calculada pela diferença entre a Dcomp e a DCTF; por fim, requer perícia para fins de
apurar o valor correto da multa isolada (diferença existente entre o valor da Dcomp e o
contido na DCTF).
23.

Quanto à perícia, não cabe ao julgador determiná-la para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente; é dizer,
“a busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na
produção de provas1”.
24.

Entretanto, compulsando os autos verifica-se assistir parcial razão à
Recorrente, porquanto a fiscalização efetuou o lançamento de débitos já declarados em
DCTF, os quais devem ser excluídos do lançamento, conforme quadro a seguir:

1 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.943 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731866/2013-18

DCOMP
DCTF
Diferença a ser lançada
Lançado
Lançado indevidamente
2 Trim./2011
119.140,03
94.861,43
24.278,60
24.278,60
0,00 59, 87
3 Trim./2011
246.526,10
200.853,22
45.672,88
246.526,10
200.853,22 59, 65
4 Trim./2011
200.505,18
50,00
200.455,18
200.505,18
50,00 59, 95
2 Trim./2011
68.378,09
54.465,17
13.912,92
13.912,92
0,00 59, 90
3 Trim./2011
137.073,58
111.700,72
25.372,86
137.073,58
111.700,72 59, 69
4 Trim./2011
111.489,81
50,00
111.439,81
111.489,81
50,00 59, 98
Total
-
883.112,79
461.980,54
421.132,25
733.786,19
312.653,94
-
e-fls.
Período de
apuração
Tributo
IRPJ (cód. 2089)
CSLL (Cód. 2372)
Valor

25.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do
lançamento as parcelas de IRPJ e CSLL declaradas em DCTF, conforme item 24 do
voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir do lançamento as parcelas de IRPJ e CSLL declaradas em
DCTF.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital